Tribunal: STF
Processo: AI 157565
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Houve manifesto erro datilográfico na decisão
agravada, pois a norma constitucional focalizada no recurso
extraordinário não é a do art. 202, § 2º, da Constituição
Federal, mas, sim, a do art. 195, § 5º.
        Ocorre que o tema relacionado com a inexistência
de fonte de custeio (art. l95, § 5º, da C.F.) não foi objeto
de consideração no acórdão recorrido, não tendo sido
interpostos embargos de declaração, caracterizada, assim, a
falta de prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356).
2.      Aliás, nem mesmo se sabe se essa questão foi
suscitada no recurso de apelação do agravante, pois cópia de
tal peça não instruiu o traslado.
3.      Além disso, é pacífica a jurisprudência do
S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de
ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação
ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Recurso improvido.